Tribunal: TJMT
Processo: 1004145-27.2024.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004145-27.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IRANILSON BARROSO DE SOUSA - CPF: 002.427.581-69 (APELANTE), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), LRV 01 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 35.914.297/0001-85 (APELADO), EVANDRO FRANCISCO DA CUNHA - CPF: 051.892.326-62 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL
–

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

PROCEDÊNCIA PARCIAL –

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
EM CONSTRUÇÃO
–

ATRASO NA ENTREGA
–

DANOS MORAIS
–

MORA DE CINCO MESES
–

MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
–

AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS
–

NÃO CONFIGURAÇÃO
–

LUCROS CESSANTES AUTÔNOMOS
–

CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA
–

IMPOSSIBILIDADE
–

TEMA 970 DO STJ
–

BIS IN IDEM
–

AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE MORA E VÍCIOS CONSTRUTIVOS
–

INOVAÇÃO RECURSAL
–

INADMISSIBILIDADE
–

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por contra sentença

que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a incorporadora ao pagamento da cláusula penal moratória de 1% ao mês sobre o valor efetivamente pago, pelo período de mora compreendido entre 01/07/2023 e 08/12/2023, e à restituição simples dos juros de
obra cobrados após o término do prazo de tolerância, indeferindo os pedidos de lucros cessantes autônomos e de danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se o atraso na entrega do imóvel, pelo período de aproximadamente cinco meses, configura dano moral indenizável; (
ii
) se é possível a cumulação de lucros cessantes autônomos com a cláusula penal moratória prevista no contrato; (
iii
) se o período de mora deve ser ampliado em razão de alegados vícios construtivos; e (
iv
) se a condenação pelos defeitos do imóvel pode ser conhecida em sede recursal.

III. Razões de decidir

3.
O mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo imprescindível a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

4.
Mora de aproximadamente cinco meses e oito dias, desacompanhada de prova de sofrimento extraordinário, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual.

5.
A alegação de vícios construtivos, notadamente a ausência de tratamento de esgoto, constitui inovação recursal inadmissível, por não ter sido deduzida na petição inicial nem apreciada pela sentença recorrida, nos termos do art. 1.014 do CPC.

6.
Nos termos do Tema 970 do STJ, a cláusula penal moratória fixada em patamar equivalente ao valor locatício — no caso, 1% ao mês sobre o valor efetivamente pago, percentual que
sobeja a média de mercado de 0,5% a 0,75% — já absorve os lucros cessantes, sendo vedada sua cumulação, sob pena de
bis in idem.

7.
O termo final da mora foi corretamente fixado na data do recebimento das chaves pelo adquirente (08/12/2023), marco que corresponde à disponibilização da posse direta do imóvel, consoante o Tema 996 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso

des
provido
.

Tese de julgamento:
“1.
O mero inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega de imóvel não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação a direitos da personalidade.
2.
Nos casos em que a cláusula penal moratória é fixada em valor equivalente ao locativo, é vedada sua cumulação com lucros cessantes autônomos, por configurar
bis in idem
, nos termos do Tema 970 do STJ.
3.
Questões de fato não deduzidas na petição inicial não podem ser suscitadas em sede recursal, por constituírem inovação inadmissível, nos termos do art. 1.014 do CPC
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRANILSON BARROSO DE SOUSA
em face da sentença proferida, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais com restituição de valores pagos em dobro,
proposta contra
LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA
, que
julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na exordial, condenando a ré ao pagamento da cláusula penal moratória de 1% ao mês sobre o valor efetivamente pago pelo autor à incorporadora, proporcional ao dia, referente ao período de mora compreendido entre 01/07/2023 e 08/12/2023, bem como à restituição simples dos valores pagos a título de juros de obra no mesmo interregno, a ser apurado em liquidação de sentença. Foram indeferidos os pedidos de lucros cessantes autônomos e de danos morais, distribuindo-se a sucumbência de forma recíproca, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais
,
ID
. 370882592
, o apelante
sustenta
a necessidade de condenação em danos morais, ao argumento de que o atraso na entrega do imóvel, aliado à entrega do bem com vícios graves — notadamente a ausência de tratamento de esgoto —, configura situação excepcional que transcende o mero inadimplemento contratual, gerando dano moral
in
re

ipsa
.

Afirma que
a sentença deve ser reformada
para condenação em lucros cessantes autônomos, sustentando que a cláusula penal moratória e os lucros cessantes possuem naturezas ontologicamente distintas, sendo possível sua cumulação quando a penalidade contratual não equivale ao valor locatício
.

Argumenta
a necessidade de
ampliação do período de mora reconhecido, ao argumento de que a simples entrega das chaves não elide a mora da construtora quando o imóvel apresenta vícios que comprometem sua habitabilidade
.

Ressalta
, por fim,
a condenação da parte adversa pelos defeitos construtivos verificados no imóvel, em especial a ausência de
tratamento de esgoto, com a consequente inversão integral do ônus
da
sucumbência.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T
O

Dos danos morais

Pretende o apelante a condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que o atraso na entrega do imóvel, somado à entrega do bem com vícios graves
,
especialmente a ausência de tratamento de esgoto, configura situação excepcional apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

No que concerne ao atraso na entrega do imóvel, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no retardo da entrega do bem, não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo imprescindível a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação a direitos da personalidade.

Nesse sentido, o REsp 1.642.314/SE, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, fixou que
"o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis"
.

No mesmo sentido
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – DISTRATO FORMALIZADO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR VALORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DE CADA DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja automaticamente a configuração de dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.

(...)

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O inadimplemento da obrigação de restituir valores pactuados em termo de resilição contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo
necessária a demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. 2. A correção monetária sobre o valor a ser restituído deve incidir a partir do momento em que a obrigação se tornou exigível, ou seja, a partir do vencimento da primeira parcela do distrato."-

(N.U 1037687-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

No caso vertente, o período de mora reconhecido pela sentença foi de aproximadamente cinco meses e oito dias
,
lapso temporal que, conquanto relevante, não se reveste da excepcionalidade exigida pela jurisprudência para configurar dano moral indenizável.

Aliás, p
recedentes desta Corte e do STJ convergem no sentido de que atrasos de curta ou média duração, desacompanhados de prova de sofrimento extraordinário, não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual.

Quanto à alegada ausência de tratamento de esgoto, verifica-se que tal matéria não integrou o pedido formulado na petição inicial, tampouco foi objeto de apreciação pela sentença recorrida.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, inadmissível nesta sede, por força do princípio da congruência e do disposto no art. 1.014 do CPC, segundo o qual as questões de fato não propostas no juízo inferior não podem ser suscitadas na fase recursal, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
,
circunstância não demonstrada nos autos.

Dos lucros cessantes autônomos

Sustenta o apelante que a cláusula penal moratória e os lucros cessantes possuem naturezas distintas, sendo possível sua cumulação quando a penalidade contratual não equivale ao valor locatício do imóvel.

Entret
anto,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.635.428/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 970), fixou a seguinte tese vinculante:
"A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes."

Nesse sentido
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE HOTELEIRA AUTÔNOMA (MALAI) – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CONSTATAÇÃO – CLÁUSULA QUE PREVÊ DUAS DATAS DE ENTREGA – ABUSIVIDADE – ART. 47 E 51, IV, AMBOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA DA PROMISSIONÁRIA VENDEDORA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA – DESDE O DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – A CONTAR DA CITAÇÃO – MULTA PENAL – INCIDÊNCIA – LUCROS CESSANTES – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 970 DO STJ – DANOS MORAIS – CABIMENTO – ARRAS PENITENCIAIS
E MULTA DE 10% – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

A cláusula contratual que estipula datas distintas para a entrega do imóvel é abusiva, pois coloca o consumidor em situação de desvantagem e insegurança. Logo, deverá prevalecer a data de entrega que for mais benéfica para o consumidor.

Se a rescisão do contrato firmado entre as partes se deu por culpa exclusiva da promissória vendedora, em virtude do atraso na entrega do imóvel além do prazo de 180 dias, tem-se como devida a restituição integral dos valores pagos, acrescida da multa penal de 10% sobre o valor do contrato.

Nos casos em que há cláusula penal (moratória ou compensatória) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes (Tema 970 do STJ julgado em recurso repetitivo).

O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel por 14 (quatorze) meses, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico.

No caso, como relatado, rescindido o negócio jurídico por culpa do promitente vendedor, não há se falar em retenção das
arras. Da mesma forma, não há se falar em incidência, a seu favor, de eventual cláusula penal pactuada.

Em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, por sua vez, é devida desde o efetivo desembolso, ante ao ilícito praticado pela requerida.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários. Inteligência do artigo 86, parágrafo único do CPC/
15.-

(N.U 1026863-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 07/03/2023)
(Negritei)

No caso concreto, a Cláusula 5ª do contrato de promessa de compra e venda prevê penalidade de 1% ao mês sobre o valor efetivamente pago, percentual que, conforme reconhecido pela própria jurisprudência do STJ, sobeja o valor locatício médio de mercado — usualmente fixado entre 0,5% e 0,75% do valor do imóvel. Sendo assim, a multa contratual já cumpre a finalidade de recompor o patrimônio do adquirente pela privação do uso do bem, absorvendo os lucros cessantes pleiteados de forma autônoma.

Nessa linha, a cumulação pretendida configura
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Da ampliação do período de mora

Pretende o recorrente a ampliação do período de mora reconhecido pela sentença, ao argumento de que a entrega das chaves não elide a mora da construtora quando o imóvel apresenta vícios construtivos que comprometem sua habitabilidade.

Conforme já consignado no tópico anterior, a alegação de vícios construtivos
,
notadamente a ausência de tratamento de esgoto
,
constitui inovação recursal, não tendo sido deduzida na petição inicial nem apreciada pela sentença recorrida. Descabe, portanto, ampliar o período de mora com fundamento em fatos que não integraram o objeto da lide na origem.

Ademais, o termo final da mora foi corretamente fixado na data do recebimento das chaves pelo apelante
(
08/12/2023
)
, marco temporal que corresponde à disponibilização da posse direta do imóvel ao adquirente, consoante entendimento consolidado no STJ (REsp 1.729.593/SP, Tema 996).

Da condenação pelos vícios construtivos

Pela mesma razão, não merece acolhida o pedido de condenação da incorporadora pelos defeitos construtivos apresentados no imóvel, em especial a ausência de tratamento de esgoto.

Referida pretensão não foi deduzida na petição inicial, que se limitou a pleitear lucros cessantes, cláusula penal moratória, restituição de juros de obra e danos morais decorrentes do atraso na entrega do bem. Sendo assim, o conhecimento de tal pedido nesta sede recursal implicaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, além de ofensa ao disposto no art. 1.014 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026